Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-80.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Estimatória e Indenizatória - Declaração de nulidade da cláusula que impunha à adquirente a obrigação de pagar as taxas condominiais antes da imissão na posse que constitui antecedente lógico do pedido de restituição de tais quantias – Julgamento extra petita – Não ocorrência - Abusividade manifesta da referida disposição contratual – Reembolso dos valores pagos – Necessidade - Precedentes do

Ementa:
Estimatória e Indenizatória - Declaração de nulidade da cláusula que impunha à adquirente a obrigação de pagar as taxas condominiais antes da imissão na posse que constitui antecedente lógico do pedido de restituição de tais quantias – Julgamento extra petita – Não ocorrência - Abusividade manifesta da referida disposição contratual – Reembolso dos valores pagos – Necessidade - Precedentes do C. STJ – Aquisição de imóvel terreno descontaminado – Prova pericial realizada em processo outro, relativo ao mesmo empreendimento, que concluiu pela inexistência de desvalorização patrimonial – Danos morais não configurados – Precedentes desta E. Corte – Sucumbência da autora - Sentença parcialmente reformada – Apelo parcialmente provido.